Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTENTE. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. PAGAMENTO DE DÉBITOS. BAIXA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais da parte autora, determinando que o recorrente realize o pagamento dos débitos vencidos, multas e valores inerente à transferência e despesas do protesto dos títulos inadimplidos no cartório no valor de R$ 2.511,70 (dois mil, quinhentos e onze reais e setenta centavos), além do pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00. Por fim que realize a transferência para seu nome ou para nome de terceiros, da propriedade do veículo VW/KOMBI, placa GRF7441, junto ao órgão competente.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que seria impossível o cumprimento da determinação de realização de transferência do veículo, pois a realização da vistoria é obrigatória em situações de transferência e regularização de veículos. Nesse sentido pretende a reforma da sentença no que concerne a exclusão da condenação de realização da transferência de propriedade do veículo. Requer a determinação de expedição de ofício ao DETRAN/MG para que dê baixa definitiva no automóvel e transfira a pontuação relativa às infrações cometidas para a CNH do recorrente Gabriel.
4. Contrarrazões apresentadas no sentido de que seja oficiado o órgão competente para que seja dada baixa definitiva no veículo.
5. Como exposto na respeitável sentença ficou comprovada a troca da propriedade do bem, da parte autora para a parte ré, tenho que esta (o recorrente) deverá proceder à transferência do veículo VW/KOMBI, placa GRF7441, junto ao órgão de trânsito competente, nos exatos termos expostos na sentença. Neste ponto, não há reparos a serem feitos.
6. Quanto ao pedido de transferência de pontos relativos às infrações ocorridas a partir de 06/11/1997, verifico que já foi determinado em sentença.
7. A previsão relativa à baixa do registro do veículo com 25 anos de fabricação e 10 anos do último licenciamento está prevista na Resolução no 11/98 do Contran. No caso, constata-se que o veículo preenche os requisitos temporais exigidos. Consta na Resolução no 11/98 do Contran que: Art. 6o-A O veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, terá o seu registro atualizado com indicativo de 'frota desativada' automaticamente na Base de Índice Nacional - BIN, pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. (...) Art. 6o-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade. Analisando o teor dos artigos 6o-A e 6o-B da mencionada resolução constata-se que os dispositivos tratam de hipóteses distintas de baixa do registro, sendo o primeiro relativo ao procedimento a ser adotado pelo Detran para incluir o veículo no registro de frota desativada e posteriormente efetuar a baixa do seu registro sem que tenha ocorrido a prévia solicitação (conforme procedimento estabelecido nos parágrafos do artigo 6o-A), enquanto que o artigo 6o-B estabelece o procedimento da baixa do registro a pedido da parte.
8. Não obstante o Detran ter deixado de inserir o veículo que preenchia os requisitos na categoria frota desativada, a pretensão da parte requerente quanto a imediata baixa do registro não se amolda ao previsto no artigo 6o-A daquela resolução. Isso porque, conforme os seus parágrafos 2o e 3o, após a inclusão do veículo no cadastro de frota desativada será necessário aguardar o prazo de 5 anos para que a parte interessada promova a eventual regularização do veículo, e apenas após o transcurso desse prazo será efetuada a baixa definitiva do registro.
9. Desse modo, a situação dos autos está prevista no artigo 6o-B daquela resolução, ao estabelecer a baixa do registro a pedido. V. Atendido o prazo exigido pelo artigo 6o-B da Resolução no 11/98 do Contran, e considerando que a parte requerente desconhece o automóvel, o que é suficiente para caracterizar a mencionada inexistência do veículo, é possível o pedido de baixa do registro sem a apresentação do CRV, placas e recorte do chassi. Contudo, deve a sentença ser reformada apenas para exigir que, de forma a possibilitar a baixa do registro, que a parte requerente promova a assinatura do termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1 da Resolução no 11/98 do Contran, com firma reconhecida por autenticidade. Isso porque o artigo 6o-B da Resolução do Contran é claro ao estabelecer os requisitos necessários para a baixa do veículo, o que deve ser providenciado pela parte requerente, não havendo qualquer ilegalidade na sua exigência, considerando que a atuação da administração pública está pautada no princípio da legalidade.
10. Precedente: Registro do Acórdão Número: 1328658, Data de Julgamento: 22/03/2021, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 05/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reformar a sentença para se exigir que a parte requerente promova a assinatura do termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1 da Resolução no 11/98 do Contran, com firma reconhecida por autenticidade, com a finalidade de efetivar a baixa definitiva do veículo.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.